Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte se limita a impugnar a sentença relativamente aos consectários do provimento jurisdicional concedido, no caso a verba honorária de sucumbência, e deixa de apresentar insatisfações quanto ao mérito do que foi decidido, na espécie a pronúncia da prescrição da pretensão de cobrança. Preliminar rejeitada.
2 – A fixação da verba honorária de sucumbência reclama observância ao § 2o do art. 85 do CPC, não havendo de se falar em fixação por apreciação equitativa, como previsto no art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que o referido preceito legal é aplicado apenas subsidiariamente, quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Não se averiguando alguma das referidas hipóteses legais, o parâmetro a ser observado é o disposto no § 2o do supramencionado artigo, o qual foi aplicado pelo Juiz de primeiro grau de forma escorreita.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.